Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 RECORRENTE: SEBASTIAO ALVES RIBEIRO RECORRIDO: MAÉRCIO ROCHA CAVALCANTE, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS, MARCÍLIA RAMOS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. RECADASTRAMENTO. PROJETO URBANÍSTICO. APROVAÇÃO. PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. MORADORES. MELHOR POSSE. DECISÃO. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. LOTES. SOBREPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS. DANOS. CONVERSÃO. NECESSIDADE. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil. 2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal. 3. O recadastramento de lotes em loteamento irregular sem que aprovado o projeto urbanístico pelo Poder Público caracteriza ato ilícito. Não cabe à associação civil que administra loteamento irregular aprovar o projeto urbanístico produzido com objetivo de regularização e impor seus efeitos aos possuidores por ausência de prerrogativa legal. 4. Compete ao Poder Judiciário decidir discussões possessórias instauradas entre particulares. A associação que administra loteamento irregular não pode decidir quem, dentre os possuidores, possui a melhor posse sobre determinado lote visto que a questão deve ser decidida em juízo mediante a aplicação da lei ao caso concreto por meio do devido processo legal. 5. Constatada a impossibilidade de reintegração na posse, como consequência da indevida redistribuição de lotes em loteamento irregular, torna-se devida a conversão da tutela específica em perdas e danos nos moldes do disposto no art. 499 do Código de Processo Civil. 6. Apelação provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 926, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, 499, 560, 561 e 1.013, §3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 186, 422, 1.196, 1.201 e 1.210, todos do Código Civil, asseverando que se tornou detentor do imóvel objeto do litígio em 14/4/2015 e não teria praticado ato de esbulho em face da parte recorrida, que não teria demonstrado o efetivo exercício da posse sobre o bem. Ressalta que é terceiro de boa-fé e que não teria participado do recadastramento irregular realizado pelo Condomínio Estância Quintas da Alvorada, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por qualquer ato ilícito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Nas contrarrazões, a recorrida MARCÍLIA RAMOS ALVES pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 inciso II e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 374, 499, 560, 561, 926 e 1.013, §3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 186, 422, 1.196, 1.201 e 1.210, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Marcília Ramos Alves comprovou que adquiriu, em 10 de janeiro de 1999, a posse sobre a fração de loteamento irregular com a seguinte denominação: Condomínio Rural Quintas da Alvorada V, Gleba ‘J’, Fração 26 (id 42271456, p. 4). Se tornou associada da associação que administrava o loteamento irregular após a aquisição dos direitos possessórios (id 42271456, p. 7). Não pôde edificar no terreno ao longo de décadas em virtude de proibição por parte da Administração Pública, diante de discussão acerca da viabilidade de regularização do loteamento por questões ambientais. Apresentou-se para entregar a documentação solicitada quando convocada para o recadastramento dos lotes em razão da possibilidade de regularização com o objetivo de obter autorização da Administração Pública para edificar no lote adquirido (id 42271456, p. 8). Foi surpreendida com informação de que teria perdido sua posse para terceiros em razão de decisão tomada pela associação que administra o loteamento irregular, motivo pelo qual buscou a tutela jurisdicional. A posse anterior foi, portanto, demonstrada (ID 55672288 - Pág. 10/11). A cessão de direitos apresentada por Sebastião Alves Ribeiro é relativa à fração descriminada como: gleba G, fração 12, etapa II da divisão originária do loteamento irregular (id 42272705, p. 1). A informação consta claramente registrada nas cessões de direito presentadas por todas as partes, seja do polo ativo, seja do polo passivo da demanda. Todos adquiriram frações de terreno em conformidade com a demarcação original do loteamento, nenhum deles adquiriu fração relativa à nova configuração do loteamento irregular. Não havia, portanto, coincidência entre a localização dos lotes quando eles foram adquiridos originariamente, de forma que a data de aquisição dos direitos por cada uma das partes é irrelevante para apresente demanda. Não se discute a melhor posse sobre frações de terreno distintas. Não há que se falar em possuidor mais antigo de objetos distintos. O que se discute, portanto, é se a associação que administra o loteamento irregular poderia, legalmente, redistribuir na nova configuração os lotes que foram vendidos por Francisco de Souza com base na divisão originária do loteamento por meio de critérios próprios de conveniência e oportunidade, assim como decidir quais seriam os legítimos possuidores dos lotes redistribuídos em caso de conflito (ID 55672288 - Pág. 12). A posse hoje exercida por Maercio Rocha Cavalcante, José Martins de Medeiros Júnior, Lara Odaia Carneiro Medeiros, Igor Marques Pontes e Sebastião Alves Ribeiro decorre de atos praticados pela associação que administra o loteamento irregular que são nulos pelos motivos já registrados no voto. A cadeia de cessões apresentadas por eles demonstra que os seus lotes não coincidem com o lote adquirido por Marcília Ramos Alves, conforme já explicado. Verificada a impossibilidade da tutela específica no caso dos autos (reintegração na posse de lote que não está mais individualizado), a sua conversão em perdas e danos é medida que se impõe, conforme disposto no art. 499 do Código de Processo Civil (ID 55672288 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida MARCÍLIA RAMOS ALVES sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista a petição a ele dirigida no ID 64152652, na qual os recorridos MARCÍLIA RAMOS ALVES e MAÉRCIO ROCHA CAVALCANTE informam a realização de acordo entre si, uma vez que a providência de homologação refoge à competência desta Presidência. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024